Tribunal: TJBA
Processo: 8006018-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006018-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: IVO DE OLIVEIRA BASTOS Advogado(s):ODEJANE LIMA FRANCO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora sobre percentual de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de proteção ao mínimo existencial do devedor e da inaplicabilidade da exceção legal à impenhorabilidade. II. Questão em discussão 2.Analisa-se: i) a ocorrência de nulidade da decisão por atuação de ofício do juízo na produção de prova em favor da parte devedora, configurando erro de procedimento (error in procedendo); e ii) a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito de honorários advocatícios, quando a constrição não comprometer a subsistência digna do executado. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se a preliminar de erro de procedimento. O juízo de primeiro grau, ao determinar de ofício a expedição de comunicação ao INSS para obter prova atualizada da situação financeira do devedor, supriu a inércia probatória da parte executada, em aparente violação ao que dispõe o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, e aos princípios da imparcialidade e da paridade de armas. 4. A regra da impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionalmente relativizada para o pagamento de dívidas de natureza diversa da prestação alimentícia, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.874.222/DF. 5. No caso concreto, o devedor aufere rendimento bruto que supera o patamar de três salários mínimos e não demonstrou que a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre essa base de cálculo inviabilizaria seu sustento, notadamente porque parte significativa de seus rendimentos já se encontra voluntariamente comprometida com empréstimos consignados. A manutenção de um saldo remanescente superior a dois salários mínimos, após o desconto judicial, assegura a preservação do seu mínimo existencial. 6. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme estabelecido no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, o que reforça a necessidade de se buscar a máxima efetividade da execução, revelando-se a penhora sobre os proventos como a única medida eficaz, diante da frustração de outras diligências executivas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Viola os princípios da imparcialidade e da paridade de armas a atuação de ofício do magistrado que supre a inércia probatória do executado quanto à demonstração da impenhorabilidade de seus proventos, cujo ônus lhe incumbe por força do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 2. É legítima a penhora de percentual de proventos de aposentadoria para quitação de honorários advocatícios sucumbenciais quando, analisado o caso concreto, a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, relativizando-se a regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 7º, 85, § 14, 833, IV e § 2º, 854, § 3º, I, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006018-75.2026.8.05.0000, sendo Agravante Carlos Eduardo Andrade Ferreira e Agravado Ivo de Oliveira Bastos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator